Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703588-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA LEITE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à recorrida. Alega a existência de elementos que afastam a presumida hipossuficiência econômica. Postula a reforma da decisão, revogando-se a gratuidade de justiça. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito